Tribunal: TJES
Processo: 5006559-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006559-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERGENCY CUIDADOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
E
EVIDÊNCIA.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EMERGENCY CUIDADOS MÉDICOS LTDA, inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores decorrentes de contrato firmado entre as partes em ação ordinária. A parte agravante sustenta que a dívida é
inconteste
, conforme distrato assinado pela devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) ou de evidência (art. 311, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dívida não pode ser considerada inconteste, pois a relação jurídica entre as partes foi devidamente controvertida pela ré, tanto na contestação quanto nas contrarrazões ao agravo.

A parte agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência ou de evidência, tais como o risco de perecimento do direito ou o abuso do direito de defesa, que justificassem a expropriação dos valores na fase inicial da ação.
A medida de penhora, seja de natureza satisfativa ou cautelar, demanda a comprovação de requisitos específicos, os quais não foram minimamente fundamentados pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora antecipada de valores, antes da contestação e sem fundamentação robusta quanto aos requisitos de tutela de urgência ou evidência, não é admitida quando a dívida é objeto de controvérsia entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 311.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por EMERGENCY CUIDADOS MEDICOS LTDA, eis que irresignado com a decisão de id nº 16183338 na origem, por meio da qual o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de penhora de valor objeto de contrato firmado entre as partes.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a dívida perseguida na ação originária é inconteste, uma vez que comprovada por distrato assinado pela devedora, reconhecendo como devido o numerário.

Pois bem.
Em que pese as razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

Trata-se, na origem, de ação ordinária onde a parte Autora, aqui
A
gravante, pretende o bloqueio imediato de valores em desfavor da parte Ré/Agravada, isto antes mesmo da contestação, sob o único argumento de que a pretensa dívida é inconteste.

A
despeito do alegado pela parte
Agravante
, observa-se que a relação jurídica havida entre as partes restou devidamente controvertida pela parte
Requerida/Agravada
,
na
contestação à inicial (id nº 23501495 na origem) e nas contrarrazões ao presente recurso (id nº 8375441).

Ademais,
a parte Recorrente não
fundamentou
, sequer minimamente,
acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da pretendida tutela de evidência (art. 311, CPC) ou de urgência (art. 300, CPC), tal como o risco de perecimento do direito, o abuso do direito de defesa, etc.
, de modo a justificar a medida excepcional de expropriação, seja satisfativa ou cautelar,
na fase germinal de uma ação
ordinária
.

P
or tais razões, tenho que a r. decisão fustigada não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.